Tribunal: STF
Processo: RE 1563312
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUDÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão relativa à nulidade da audiência de instrução e julgamento ante a ausência do representante do Ministério Público durante o ato processual possui natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Precedente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Agravo regimental desprovido.